Tribunal: TCU
Processo: 027.334/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1569/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para atendimento às solicitações desta Corte decorrentes do Acórdão 932/2021-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 027.334/2016-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria de Atenção À Saúde (00.394.544/0129-49) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal Cardoso Fontes; Hospital Federal da Lagoa; Hospital Federal de Bonsucesso; Hospital Federal do Andaraí; Hospital Federal dos Servidores do Estado; Hospital Federal Ipanema; Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.